Tribunal: CARF
Processo: 11030.903819/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS HENRIQUE DE SEIXAS PANTAROLLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11030.903819/2012-31 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-007.234 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
28 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
INTECNIAL S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/08/2016
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. EXISTÊNCIA, LIQUIDEZ E
DISPONIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
Homologa-se a compensação quando comprovada a existência, a liquidez e a
disponibilidade do direito creditório empregado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Mara Cristina Sifuentes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antonio
Souza Soares, João Paulo Mendes Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco e Larissa Nunes Girard (Suplente convocado).
Relatório
O presente versa sobre a Declaração de Compensação de fls. 02/06
(PER/DCOMP no 10962.92440.301110.1.7.04-3721), transmitida em 30/11/2010 para
compensar débitos de PIS/PASEP relativos a OUT/2006 no valor total de R$ 60.359,44 com
créditos oriundos de pagamento a maior referentes a JUL/2006 cujo valor original, descontada a
atualização, era de R$ 41.395,96.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.903819/2012-31
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.234 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.903819/2012-31

O Despacho Decisório eletrônico de fls. 07/09, emitido em 03/01/2013, não
homologou a compensação declarada, sob o fundamento de que "a partir das características do
DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP".
Irresignada, a empresa apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls.
11/142, em que alegou:
(a) ter recolhido indevidamente, em relação a JUL/2006, como consta da DCTF
retificadora enviada em 30/11/2010, PIS no valor de R$ 41.395,96 e COFINS no
valor de R$ 191.058,28;
(b) que demonstrou que o pagamento foi indevido através da DACON transmitida
em 05/11/2010;
(c) que, para utilização destes créditos, decorrentes de pagamento a maior,
transmitiu em 12/11/2010 os PER/DCOMP's de n° 07195.64493.121110.1.3.04-
6664 e 32182.07604.121110.1.3.04-8801;
(d) ter gerado nova DCTF referente a JUL/2006, com a exclusão dos valores
referentes a PIS/PASEP e COFINS, a qual não pôde ser transmitida pela internet
por se referir a exercício anterior a 2007.

A decisão de primeira instância (fls. 146/150), proferida em 30/10/2014, foi
unânime pela improcedência da manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/08/2006
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de
Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já
existia naquela ocasião.

A Manifestação de Inconformidade foi tida por improcedente, por entender o
julgador de 1a instância que a contribuinte não logrou êxito em comprovar a existência dos
créditos utilizados na compensação apenas com as informações contidas na DACON e na DCTF
retificadora, como se depreende do seguinte trecho do voto condutor do julgado:
Entretanto, a contribuinte limitou-se a alegar que não possui o débito
confessado em DCTF, conforme demonstrado no Dacon transmitido em
05/11/2010. Nada mais foi trazido, nem as razões que motivariam a redução a
zero do valor devido a título de PIS/Pasep cumulativo, tampouco documentos
para comprovar essa alteração, como, por exemplo, escrituração contábil,
documentos fiscais e controles internos.
Em situações tais como a analisada, não basta a simples retificação do Dacon,
ou mesmo da DCTF, somente a apresentação de documentos integrantes da
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.234 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.903819/2012-31

escrituração contábil e fiscal da empresa poderia comprovar que tributo devido
no período era menor, e que, desta forma, o pagamento efetuado em DARF daria
à requerente crédito passível de ser compensado com outros débitos. (grifo
nosso)

Ciente do acórdão de piso em 12/11/2014 (fls. 152), a empresa protocolou o
Recurso Voluntário de fls. 153/472, alegando em suas razões, em síntese, que:
(a) inicialmente, apurou débitos de PIS referente a 07/2006 de R$ 214.204,32,
sendo R$ 172.808,36 no regime não-cumulativo (quitado com créditos) e R$
41.395,96 no regime cumulativo (quitado mediante pagamento de DARF);
(b) ao revisar os procedimentos de apuração, verificou que o valor correto do
débito de PIS seria de R$ 272.504,52 a título de PIS não-cumulativo,
integralmente quitado com créditos que a Recorrente possuía em 07/2006, o que
ocasionou a retificação da DACON;
(c) após o procedimento, inexistia saldo a recolher referente a 07/2006, mas saldo
credor no valor do DARF pago de R$ 41.395,96, o qual foi utilizado para
compensação;
(d) a não homologação da compensação decorre de equívoco na ausência de
retificação da DCTF;
(e) após constatar o equívoco, não pôde ser transmitir a DCTF retificadora por já
haver transcorrido o prazo de 5 anos do §5° do art. 9° da IN/RFB n° 1.110/2010;
(f) a ausência de DCTF retificadora não é motivo para não ser homologada a
compensação se forem apresentados os documentos que comprovem a existência e
a disponibilidade dos créditos, conforme jurisprudência do CARF e dos Tribunais;
(g) inexiste outro meio de prova capaz de suprir a ausência da DCTF que não a
apresentação da DACON e do DARF;
(h) faz juntar planilha de apuração do PIS, razões contábeis e balancetes para a
competência 07/2006.

Encaminhado a este CARF para julgamento, foi o presente distribuído, por
sorteio, à minha relatoria em 27/11/2018.
Em sessão de 23 de abril de 2019, por meio da Resolução n° 3401-001.826 (fls.
474/479), este Colegiado converteu o julgamento do feito em diligência para que, à vista dos
documentos juntados à peça recursal, a unidade preparadora da RFB se manifestasse acerca (i)
da procedência jurídica e da quantificação do direito creditório indicado pelo contribuinte,
empregado sob forma de compensação; (ii) da utilização do crédito para outra compensação,
restituição ou forma diversa de extinção do crédito tributário, como registrado no despacho
decisório; e (iii) da suficiência do crédito apurado para liquidar a compensação realizada.
Às fls. 482/484, Despacho em que a autoridade diligenciante conclui, de acordo
com a apuração realizada nas declarações, demonstrativos e documentos da Recorrente, que a
mesma não auferiu receitas sujeitas ao PIS no regime cumulativo em julho/2016, o que confirma
a ocorrência de pagamento indevido a este título mediante DARF no valor de R$ 41.395,96.
Informa ainda que, nos sistemas da Receita Federal, o referido valor continua alocado ao débito
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.234 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.903819/2012-31

original, em verdade inexistente, posto que o pedido de retificação da DCTF de fls. 122 ainda
não foi apreciado, ressaltando a necessidade de cancelamento deste débito para alocação do
crédito na compensação. Quanto à suficiência do crédito, reporta-se à necessidade de atualização
do crédito por ocasião da liquidação da decisão.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

A controvérsia posta nos autos, acerca da não homologação da compensação
declarada no PER/DCOMP no 10962.92440.301110.1.7.04-3721, diz respeito à existência de
crédito de PIS/PASEP em favor da Recorrente no valor de R$ 41.395,96, originado de
pagamento a maior para a competência de JUL/2006.
Narra a Recorrente que, após ter apurado débito de PIS/PASEP cumulativo para
JUL/2006 no valor de R$ 41.395,96, o qual foi integralmente pago por meio de DARF, realizou
"revisão dos procedimentos adotados em seus recolhimentos fiscais", ocasião em que verificou
que o valor correto do débito de PIS/PASEP para o mês de competência seria de R$ 272.504,52
no regime não-cumulativo, integralmente quitado com os créditos possuídos pela empresa,
restando zerado o saldo de PIS/PASEP cumulativo, o que a fez utilizar o crédito no valor de R$
41.395,96 para a compensação de que ora se trata.
Ademais, a Recorrente imputa a não homologação da compensação ao fato de não
ter sido possível transmitir a DCTF retificadora para JUL/2006, em razão do transcurso do prazo
de 05 anos à época regido pelo §5° do art. 9° da IN/RFB n° 1.110/2010, o que teria gerado
inconsistência entre a informação constante da última DCTF transmitida (saldo devedor de R$
41.395,96) e a constante do PER/DCOMP (saldo credor de R$ 41.395,96).
Neste ponto, há de se assentar que a retificação da DCTF após o Despacho
Decisório que deixe de homologar a compensação declarada pelo contribuinte ou ainda a
impossibilidade de retificação da DCTF, como no caso em tela, não impede a análise do direito
creditório decorrente de indébito tributário. Contudo, faz-se imprescindível a comprovação do
indébito, para a qual não é suficiente a mera retificação da declaração anteriormente prestada.
Veja-se o disposto no Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015:
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.234 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.903819/2012-31

competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim
de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre
com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o
mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão do
despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a não
homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito
creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar o
resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
(grifo nosso)
Compulsando-se os autos, verifica-se que o pedido de recebimento da DCTF
retificadora (petição de fls. 463) foi protocolado em 25/02/2013, sendo certo que a autoridade
fiscal não dispusera desta informação quando da emissão do Despacho Decisório que deixou de
homologar a compensação, emitido em 03/01/2013.
Verifica-se ainda que a Recorrente, em sede de Manifestação de Inconformidade,
se resumiu a apresentar DCTF, DACON e DARF, desacompanhadas de documentos contábeis
ou fiscais, para comprovar o erro incorrido na DCTF original que teria feito surgir o direito
creditório oriundo de indébito, levando a decisão recorrida a manter a negativa de homologação
por carência probatória.
O presente Recurso Voluntário, por sua vez, foi instruído, para além das
declarações e demonstrativos já referidos, com "planilhas de apuração do PIS, razões contábeis e
balancetes (Doc. 11)", com os quais pretende a Recorrente demonstrar a pertinência da revisão
que culminou com a inexistência de saldo de PIS cumulativo a pagar em JUL/2006 e o
consequente indébito tributário.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.234 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.903819/2012-31

Considerando que tais documentos não haviam sido objeto de análise por parte da
DRF Passo Fundo por ocasião do Despacho Decisório, emitido eletronicamente, e que tampouco
estiveram à disposição da autoridade julgadora de 1a instância, embora imprescindíveis à analise
do pleito recursal, o julgamento foi convertido em diligência para que a unidade preparadora da
RFB, à vista dos documentos apresentados e do pedido extemporâneo de retificação da DCTF, se
manifestasse acerca da procedência jurídica e da quantificação do direito creditório indicado pelo
contribuinte e da eventual utilização do crédito para outra compensação, restituição ou forma
diversa de extinção do crédito tributário, como registrado no despacho decisório, bem como da
suficiência do crédito apurado para liquidar a compensação realizada.
A diligência restou frutífera, pois segundo o que consta da Informação Fiscal de
fls. 482/484, a autoridade diligenciante reconheceu a existência do crédito decorrente de
pagamento indevido no valor original de R$ 41.395,96 à título de PIS cumulativo, uma vez que,
de fato, a empresa não auferiu nenhuma receita sujeita ao recolhimento de PIS no regime
cumulativo para a competência de JUL/2016. E, como também informado, o crédito se encontra
vinculado ao débito de PIS cumulativo que se verificou inexistente, mas que ainda consta dos
sistemas da Receita Federal em razão da não retificação da DCTF, denotando sua
disponibilidade.
O resultado da diligência deve ser acolhido para se reconhecer a existência, a
liquidez e a disponibilidade do direito creditório, do que resulta o acolhimento da pretensão
recursal para reformar a decisão de piso, homologando-se a compensação em análise.

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PROVIMENTO ao mesmo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital